Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-75.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002885-75.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AURINA GOMES FLORES - CPF: 968.987.041-68 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator, visto que nos autos estão ausentes as provas da alegada má-fé que fundamente a devolução em dobro. Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA – DÉBITO EM CONTA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano material que deve se operar na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, eis que as cobranças se operaram à revelia da parte recorrente e sem qualquer fundamento legal e/ou contratual que a tornasse legítima.

Ônus da prova acerca da ocorrência do dano moral que competia à recorrente, porém do qual não se desvencilhou.

Dano moral que não se afigura na hipótese dos autos ante a ausência de prova de sua ocorrência.

Sentença que comporta parcial reforma para condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a reclamada ao pagamento dos danos materiais comprovados, no valor de R$ 120,84 (cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que a cobrança é indevida e portanto deve ser deferida a restituição na forma dobrada, bem assim que restou caracterizada a ocorrência de dano moral.

Pede ao final a reforma parcial da sentença para o fim de condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais na forma dobrada e condená-la ao pagamento de danos morais.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteia seja improvido o recuso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

É dos autos que a parte recorrente experimentou cobranças em sua conta bancária mantida junto à instituição recorrida o qual alcançou a soma de R$120,84 (cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos) em razão do produto “SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO”.

A sentença objeto do presente recurso reconheceu a inexistência da contratação do citado produto admitindo a ilegalidade das cobranças, contudo, condenou a restituição do citado valor na forma simples e julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.

Importa reconhecer que o pleito que visa a restituição na forma dobrada deve ser acolhido.

Com efeito, a cobrança operada em desfavor da parte recorrente ocorreu sem qualquer fundamento legal e/ou contratual, eis que não houve a parte por comprovar a relação que originava as cobranças.

Ainda que o ato sentencial tenha anotado a inexistência de afronta à boa-fé objetiva, tenho que tal fato resta superado pela só existência da cobrança em face da parte recorrente/reclamante sem o devido embasamento obrigacional.

Ora, não se cuida somente da hipótese de cobrança, mas da cobrança e a própria dedução lançada em conta bancária de titularidade da parte recorrente que é mantida junto à reclamada.

Não há, pois, como afastar em casos tais a aplicação da norma legal inserta na Lei Consumerista (CDC, art. 42, parágrafo único).

A jurisprudência dessa E. Turma Recursal assim anota:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausência de provas mínimas a amparar a alegação de contratação.

2. Os descontos decorrentes de empréstimo não contratado em benefício previdenciário atraem o dever da restituição em dobro, consoante teor do artigo
42
,
parágrafo

único
, do
CDC
.

3. Dano moral configurado, que desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ainda mais quando a questão acarreta revezes financeiro com repercussão na subsistência e reiteração da conduta.

4. Quantum indenizatório que atende o critério da razoabilidade e não merece reparos.

5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1019294-32.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023
, Publicado no DJE 29/10/2023)

Assim, cabível a aplicação da norma legal para o fim de que seja a restituição operada na forma dobrada nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, para o que encontra a condenação por dano material o montante de R$241,68 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), já na forma dobrada.

De outro tanto, no que tange à pretensão de reparação por dano moral tenho que esse não se afigura na hipótese dos autos.

A situação fática constante dos autos aponta a existência de descontos lançados em conta bancária de titularidade da parte recorrente, os quais se mostraram indevidos.

Ocorre, todavia, que tal fato, por si só não opera de pronto a caracterização de dano moral.

A fim de alcançar o
status
de dano moral competia à parte autora lograr a comprovação de tal ocorrência.

Isto é, chamou para si o ônus da prova nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), entretanto, não logrou sucesso em demonstrar a sua ocorrência.

Nesse ponto é que não merece sucesso à pretensão que visa a reparação por dano moral na medida em que competindo à parte a comprovação da sua ocorrência, passou ao largo de tal demonstração.

Revela ainda impositivo registrar que a situação fática narrada nos autos não se caracteriza, ainda que seja a responsabilidade civil da reclamada objetiva nos termos da Lei, capaz de tornar a conduta caracterizadora de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Nesse sentido é que a sentença prolatada pelo juízo singular comporta reforma tão só no que tange ao capítulo da restituição que deve se operar na forma dobrada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos para CONDENAR a restituir a parte recorrente no montante de R$241,68 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), já na forma dobrada, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
quanto ao mais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (Lei nº 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia vou acompanhar a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023